Tribunal: TJPA
Processo: 0821572-11.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821572-11.2025.8.14.0301

APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA CAMPO DE SAO BRAZ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0821572-11.2025.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM.

APELANTE:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA CAMPO DE SAO BRAZ

ADVOGADO:

VITOR CAVALCANTI DE MELO

APELADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO
:
JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos referentes à conta contrato nº 3027813622, no valor total de R$ 51.665,77, bem como condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora sustenta a insuficiência do quantum indenizatório, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00, requer a restituição expressa das custas processuais adiantadas e a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que incidam sobre todo o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (ii) saber se é necessária previsão expressa de restituição das custas processuais antecipadas; (iii) saber se os honorários sucumbenciais devem incidir apenas sobre o valor da indenização por danos morais ou sobre todo o proveito econômico obtido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, mostrando-se adequado o montante fixado na origem.

5. O dever de ressarcimento das custas processuais decorre diretamente da sucumbência, constituindo obrigação legal nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, sendo desnecessária menção expressa no dispositivo da sentença.

6. Em se tratando de sentença de natureza mista, declaratória e condenatória, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, compreendendo tanto o valor declarado inexigível quanto a indenização por danos morais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais incidam também sobre o valor declarado inexigível e não apenas sobre a indenização por danos morais, mantidos todos os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA CAMPO DE SÃO BRAZ,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
,
que move contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
diante de seu parcial inconformismo com a sentença de id. 33078066, prolatada pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais, para fins de declarar a inexistência dos débitos de R$ 40.573,69; R$ 5.530,79 e; R$ 5.561,29, referentes à conta contrato nº 3027813622, além de condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 33078073, onde alega em apertada síntese que o quantum do dano moral no importe de R$ 5.000,00
é absolutamente irrisório frente ao dano causado para com o autor.

Aduz que é uma instituição religiosa que faz uso contínuo da energia elétrica para suas atividades eclesiásticas, e as cobranças indevidas, somadas à efetivação do corte do serviço essencial, geraram não apenas aborrecimentos, mas o risco concreto de paralisação de suas atividades, com prejuízos inegáveis à sua comunidade.

Salienta ainda que a condenação genérica ao pagamento de custas não se confunde com a determinação de restituição das custas antecipadas pela parte vencedora, bem como que se encontra equivocada a base de cálculo fixada na sentença para condenação de honorários sucumbenciais, tendo em vista que incidente apenas sobre os R$ 5.000,00 dos danos morais, sendo desconsiderada a condenação de anulação do débito declarado inexistente de R$ 51.665,77.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja majorado o quantum do dano moral para o valor de R$ 20.000,00, bem como, seja a empresa ré condenada expressamente na restituição das custas processuais adiantadas pela Apelante, além da adequação dos honorários sucumbenciais para que incida sobre todo o proveito econômico obtido pelo apelante e não apenas sobre a condenação de danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 33078093

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No que tange ao
quantum
fixado,
deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 8.000,00)

se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

De igual modo, o dever de ressarcimento das custas e despesas processuais (art. 82, §2º, do CPC) constitui consectário legal e lógico da condenação, de modo que, a condenação ao pagamento de custas engloba o ressarcimento das custas antecipadas pela parte vencedora, conforme o artigo 82, § 2º, do CPC.

Ressalto que, a suposta omissão da decisão judicial quanto à expressa condenação do sucumbente ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora, não obsta o reconhecimento do direito da demandante à sua restituição, não apenas por ser uma decorrência lógica do julgado, como também por decorrer de imposição legal do art. 82 do CPC.

Neste sentido, o dever de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora é uma consequência legal direta da sucumbência, fundamentada no princípio da causalidade. Trata-se de obrigação ex lege, que integra o título executivo como pedido implícito, independentemente de menção expressa em seu dispositivo, conforme a inteligência dos arts. 82, § 2º, e 322, § 1º, do Código de Processo Civil.

De modo que desnecessária a menção expressa à restituição das custas processuais pagas pelo autor.

De outra banda, tenho que assiste razão quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo, portanto, ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao réu para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Assim, tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória), os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela autora, ou seja, devem incidir sobre o débito declarado inexigível e, também sobre o valor da indenização dos danos morais

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações em que se reconhecem cumulativamente a obrigação de fazer e a indenização pecuniária, a condenação é una para fins de cálculo dos honorários, compreendendo o valor econômico de ambas as prestações:

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR REALIZADO (...). 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp n. 1.738.737/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019)

Dessa forma, admite-se que o proveito econômico obtido pela Apelante, corresponde à soma do valor declarado inexigível (R$ 51.665,77) e da indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

Neste sentido, os honorários advocatícios sucumbênciais devem incidir não só, sobre a condenação do dano moral, mas também em relação aos valores cobrados indevidamente pela Apelada, devendo a base de cálculo dos honorários, portanto, abranger ambos.

Por fim, no que tange ao percentual de 10% fixado na sentença, a título de honorários sucumbenciais, este se encontra dentro dos limites legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 85, § 2º), tenho ainda que é razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, tendo em vista que sequer houve alguma manifestação da requerida, a qual não contestou a demanda e nem contrarrazoou o recurso de apelação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃO interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE o valor dAS FATURAS TIDAS COMO INDEVIDAS SEJA INCLUIDo NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026